Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CEB. INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO.

Aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor em caso de ação regressiva de danos proposta pela seguradora, que se sub-roga nos direitos dos segurados, em face da concessionária de energia elétrica.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva (art. 37, § 6o, da CF).

O atraso de quase 2 (dois) anos, na conclusão do serviço de instalação dos medidores de energia elétrica ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando a falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.